Tribunal: TCU
Processo: 033.856/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual do Ministério das Cidades referente ao exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/1992, as contas de Adailton Ferreira Trindade (XXX.250.151-XX); Antônio Henrique de Carvalho Pires (XXX.810.894-XX); Clever Ubiratan Teixeira de Almeida (XXX.111.159-XX); Daniel de Oliveira Duarte Ferreira (XXX.300.668-XX); Diana Meirelles da Motta (XXX.590.881-XX); Flavia Maria Izaias Sant ́Anna Lima (XXX.521.361-XX); Geraldo Melo Correa (XXX.854.506-XX); Gilmar Souza dos Santos (XXX.725.718-XX); Inacio Bento de Morais Junior (XXX.876.594-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992, as contas de Alexandre Baldy de Sant ́Anna Braga (XXX.422.351-XX); Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira (XXX.256.054-XX) e Silvani Alves Pereira (XXX.820.821-XX), dando-lhes quitação. 9.3. expedir ciência ao Ministério das Cidades, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes constatações, a título de subsídio para o aprimoramento de práticas de gestão e para evitar ocorrências semelhantes no futuro: 9.3.1. ausência de transparência na descontinuidade do Programa Cartão Reforma, uma vez que não foram identificadas informações no sítio oficial da Pasta quanto à paralisação do programa, em desatenção ao art. 3o da Lei 12.527 de 18/11/2011; 9.3.2. planos nacionais de saneamento, habitação e mobilidade urbana elaborados de forma desarticulada, com nível de maturidade assimétrico e falhas de articulação, expondo a risco a atuação das políticas públicas conduzidas pelo Ministério; 9.3.3. gestão ineficiente da carteira de empreendimentos prioritários do Ministério das Cidades e de articulação com o Conselho Gestor do PAC, em especial quanto à gestão e à coordenação da priorização de empreendimentos, em desatenção às suas competências definidas, respectivamente, nos incisos I, III e VI do art. 1o, do Anexo II da Portaria 227/2003, bem como no art. 4o, incisos I e VII, do Anexo I do Decreto 8.927/2016, e art. 7o, inciso V, da Portaria 277/2018; 9.3.4. falhas na gestão do Contrato de Prestação de Serviços 7/2018, firmado entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal como mandatária da União, a exemplo da não instituição do Plano Anual de Fiscalização do contrato, previsto no art. 17 da IN-MP 2/2018 e no Anexo III do referido contrato, o que expôs a Pasta ao risco de pagamentos indevidos e da não efetivação das políticas públicas do Ministério; 9.4. remeter cópia desta decisão ao Ministério das Cidades, acompanhada da instrução de peça 30; 9.5. remeter cópia desta decisão aos responsáveis e à Controladoria-Geral da União.